Tribunal: TCU
Processo: 017.194/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7308/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.194/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana dos Santos (XXX.191.387-XX); Eva Mariza Beulke dos Santos (XXX.101.118-XX); Lourdes de Barros Silva (XXX.006.231-XX); Lucas Valle da Silva (XXX.430.040-XX); Marcieli Alvares da Silva (XXX.779.480-XX); Maria Judit Drapala Raldi (XXX.125.399-XX); Neila Aparecida Negoceki (XXX.242.019-XX); Sandra Mara dos Santos da Silva (XXX.333.529-XX); Zeli Muniz Lippert (XXX.714.699-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.